Tribunal: TJPA
Processo: 0023900-64.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023900-64.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CRISTINA VASCONCELOS PORTO

APELADO: CRISTINA VASCONCELOS PORTO, GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DA OBRA. EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTES. FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1. O princípio da dialeticidade compreende a impugnação das razões lançadas na decisão atacada, tendo sido verificado no recurso a dedução das razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na sentença. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada.

2. A ocorrência de precipitações pluviométricas é considerada fortuito interno, sendo inerentes ao risco do empreendimento, não afastando, assim, a responsabilidade por danos ocasionados em virtude de atos ilícitos.

3. Verificada a falha na prestação do serviço para o adimplemento contratual, o consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé.

4. O atraso na entrega do imóvel não pode ser tratado como mero inadimplemento contratual, sendo patente a ofensa a direitos da personalidade, diante da frustrada aquisição do imóvel.

5. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

6. Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023900-64.2013.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE/APELADA: CRISTINA VASCONCELOS PORTO

AGRAVANTE/APELADO/APELANTE: GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 8716941), por meio da qual, foram conhecidos os recursos, dado parcial provimento ao recurso da autora, apenas para determinar a restituição em dobro da multa paga, com fulcro no art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA; e negado provimento ao recurso das empresas rés, majorando os honorários em favor do advogado da autora, nos termos da fundamentação, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA. Eis a ementa da decisão agravada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DA OBRA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DAS EMPRESAS RÉS.

1- São devidos os lucros cessantes, uma vez que há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel pelo atraso da entrega das chaves.

2- A inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera dano moral, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento, sendo devida a indenização a título extrapatrimonial. Verba indenizatória mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em consonância com o entendimento esposado pelo STJ.

3- O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4- Verifica-se a sucumbência recíproca, quando o interesse de umas das partes não é inteiramente atendido, o que aconteceu no presente caso, na forma do art. 86, caput, do CPC.

5- Recurso conhecido e desprovido, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.

6- É aplicável a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau de recurso, de acordo com o regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC. Honorários majorados em prol do procurador do apelado em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

7- Provimento parcial ao recurso da autora, apenas para determinar a restituição em dobro da multa paga, com fulcro no art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA; desprovimento ao recurso das empresas rés, majorando os honorários em favor do advogado da autora, nos termos da fundamentação, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA.”

Nas razões recursais (Id. 9071954), os agravantes alegaram que não são responsáveis pelos danos alegados na inicial, tendo em vista que o atraso na entrega da obra teria decorrido dentro das hipóteses de caso fortuito e força maior, que excluem o dever de indenizar, quais sejam as elevadas precipitações pluviométricas.

Aduziram que a agravada não fez prova dos lucros cessantes, não havendo qualquer prova de que o imóvel seria objeto de locação.

Asseveraram que a agravada a não era “obrigada” a contratar com a instituição financeira, de modo que, de nenhuma forma, há como se imputar que a o atraso na obtenção do financiamento bancário se deu, ainda que em tese, por culpa das Agravantes, motivo pelo qual não procede a restituição do valor R$ 9.227,63, a título de multa pelo atraso na conclusão do financiamento.

Sustentaram que não houve qualquer prejuízo ao psicológico da agravada, devendo ser excluída a condenação por danos morais, mesmo porque o mero inadimplemento contratual não geraria abalo moral indenizável.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 9465048, em que a agravada alegou preliminar de inadmissibilidade do recurso por entender que não atacaria especificamente a decisão agravada e, por consequência, a aplicação de multa em até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. No mérito, rechaçou os argumentos trazidos no recurso, requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé, ao interpor recurso sem qualquer fundamento e, ao final, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, atenho-me à análise da preliminar contrarrecursal de inadmissibilidade do recurso, sob a alegação de que não teriam sido impugnadas as razões da decisão agravada.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade compreende a impugnação das razões lançadas na decisão atacada, ou seja, no recurso deve haver a dedução das razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na decisão impugnada.

No caso dos autos, o recurso de Agravo Interno do banco insurge-se contra a decisão que julgou parcialmente provido o recurso da autora, para determinar a restituição em dobro da multa paga e negou provimento ao recurso das empresas rés, quanto ao pagamento da multa, os lucros cessantes e os danos morais, de modo que o agravante apresentou razões que ensejam a reforma da decisão recorrida, alegando questões de mérito pelas quais entende pelo provimento do recurso.

Portanto, não se verificou que a parte deduziu fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, logo, não há ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual
rejeito a preliminar contrarrecursal
arguida.

Passo à análise do recurso propriamente dito.

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

De início, ressalto que o douto patrono dos recorrentes, na tentativa de defender seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, em seu recurso os recorrentes alegaram que o caso em tela seria hipótese de excludente do dever de indenizar, qual seja a ocorrência de caso fortuito e força maior, pelas elevadas precipitações pluviométricas.

Compulsando os autos, vislumbro que as recorrentes apenas alegam genericamente a ocorrência de caso fortuito a justificar o atraso da obra, até mesmo porque, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as naturais oscilações do mercado imobiliário, com toda a sua longa cadeia de produção, além do efeito dos fatores climáticos, bem como as dificuldades burocráticas, ambientais e todos os entraves administrativos constituem o risco da própria atividade mercantil, não constituem hipóteses de caso fortuito ou de força maior.

Com efeito, tais situações são considerados fortuitos internos, isto é, inerentes ao risco do empreendimento por meio do qual as empresas pretendem obter lucro, não afastando, assim, a responsabilidade por danos ocasionados em virtude de atos ilícitos por elas praticados. Nesse sentido, cito precedentes do STJ e desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO NÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. TERMO FINAL PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. QUESTÃO QUE DEMANDA REVISÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES PRESUMÍVEIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A afirmação genérica de que houve caso fortuito a justificar o atraso na entrega da obra, e que o contrato previa tal hipótese, não é suficiente para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, pois, não tecendo o recurso uma linha sequer a respeito do que teria configurado o caso fortuito, a incidência da Súmula 284/STF ressoa inequívoca na espécie.

2. Ademais, "Essa Corte já se pronunciou em inúmeras oportunidades no sentido de que a inversão das conclusões da Corte local para afirmar, por exemplo, que o excesso de chuvas e a escassez de mão de obra configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, enquadrando-se como hipóteses de caso fortuito ou força maior, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos" (REsp 1.536.354/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 20/6/2016).

3. A tese de que o "habite-se" deve ser considerado como termo final para a entrega do imóvel em razão de expressa previsão contratual nesse sentido, esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.

4. "Nos termos da jurisprudência do STJ o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/5/2018, DJe 22/5/2018).

5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.752.994/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019.)

“EMENTA:APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR.AÇÃODE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.RECURSO DAS RÉS E DOS AUTORES.REVELIA. CONTESTAÇÃO DA EMPRESA CORRÉ. EFEITOS DA REVELIA AFASTADOS APENAS NAQUILO QUE FOR COMUM À DEFESA DOS DEMAIS LITISCONSORTES PASSIVOS. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FATOS EXTRAORDINÁRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM NAS PROMESSAS DE COMPRA E VENDA CELEBRADAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. COMISSÃO NÃO PREVISTA NO CONTRATO. TEM 960 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO ALUGUEL. DEFERIMENTO DO VALOR INDICADO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.” (Apelação Cível nº 0012820-06.2013.8.14.0301, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-09)

Portanto, não restou configurada a hipótese de exclusão de responsabilidade das empresas rés.

No que diz respeito à condenação em lucros cessantes, não há que ser modificada, tendo em vista que comprovado o atraso na entrega do imóvel, como no caso em tela, é devida a indenização a título de lucros cessantes, independente de prejuízo do comprador, consoante a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO DE ALUGUERES DO IMÓVEL. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANO MORAL. CABIMENTO. DIGNIDADE DO CONSUMIDOR ATINGIDA. MONTANTE. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O col. Tribunal de origem, com base no substrato probatório dos autos, afastou a excludentes de responsabilidade e concluiu pelo dever de indenização dos alugueres pelo tempo de atraso na entrega da obra. 2. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, havendo atraso na entrega das chaves do imóvel objeto de contrato de compra e venda, é devido o pagamento de lucros cessantes durante o período de mora do vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes. 3 Analisando o acervo fático-probatório dos autos, o Tribunal a quo concluiu que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário, sendo atingida a dignidade do consumidor que ensejou a reparação a título de danos morais, no valor de dez mil reais. Esse montante atende aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, bem como às peculiaridades do presente caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1.140.098/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA,DJe 16/2/2018).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 1. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 2. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inexecução do contrato pelo promitente vendedor que não entrega o imóvel na data estipulada enseja lucros cessantes a título de alugueres, os quais deixariam de ser pagos ou que poderia o imóvel Documento: 1811139 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 08/04/2019 Página 7 de 5 Superior Tribunal de Justiça ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada, sendo prescindível a comprovação do dano, pois são presumíveis. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Estando ausente o indispensável prequestionamento da matéria trazido no recurso especial, torna-se inafastável a incidência da Súmula 211/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1.254.010/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 25/5/2018).

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. TERMO FINAL. ENTREGA DO IMÓVEL AO ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ARTS. 722 E 723 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CORRETAGEM AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 27.9.2019).

2. Em vista da natureza do serviço de corretagem, não há, em princípio, liame jurídico do corretor com as obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato, a ensejar sua responsabilização por descumprimento de obrigação da incorporadora no contrato de compra e venda de unidade imobiliária. Incidência dos arts. 722 e 723 do Código Civil.

3. Não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados ao autor adquirente.

4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.779.271/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

No que tange à restituição da multa, constatei que as empresas foram responsáveis pelo atraso no financiamento, que, por consequência, ocasionou o inadimplemento da consumidora a ensejar a imposição da multa pelas próprias vendedoras. Assim, não pode ser aceito que as empresas deem causa ao inadimplemento e ainda cobrem multa por tal situação.

Dessa forma, verifica-se a ocorrência de falha na prestação do serviço, o que faz a cobrança da multa ser indevida, motivo pelo qual consignei:

“Quanto à restituição da multa paga pela compradora, em virtude do atraso do financiamento que, por consequência, também causou o inadimplemento perante a empresa vendedora, comungo do entendimento adotado pelo juízo de origem.

Isso porque restou comprovado que o atraso para fechar o financiamento se deu por culpa da vendedora, que não atendeu às exigências solicitadas pelo banco, e, mesmo assim, cobrou a multa da compradora. Diante de tais circunstâncias, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.”

Quanto aos danos morais, as recorrentes sustentaram que o mero descumprimento de cláusulas contratuais não é hábil para o deferimento de pleno da indenização por danos morais e que as recorridas suportaram meros dissabores inerentes à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual.

Todavia, conforme consignei na decisão recorrida as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda objetivando a aquisição de uma unidade imobiliária, a qual deveria ser entregue em maio/2011, todavia, só foi entregue em setembro/2012.

Nesse contexto, inclusive, consignei na decisão agravada:

“No que diz respeito à ocorrência de dano moral, a doutrina e a jurisprudência têm entendido, quando se trata de inadimplemento contratual, por si só, torna-se incabível, a respectiva indenização; todavia, havendo, como no caso dos autos, um atraso excessivo na entrega do imóvel,
mister
a sua condenação, tendo em vista que se trata de uma lesão aos direitos e à personalidade, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem estar.”

Nesse sentido, jurisprudência pátria:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LONGO PRAZO. AQUISIÇÃO PARA FIM DE MORADIA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO. TERMO 'AD QUEM'. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES AO ADQUIRENTE. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO CONSUMIDOR. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Controvérsia acerca das consequências do atraso de um ano e seis meses na entrega de um imóvel adquirido para fim de moradia sob o regime da incorporação imobiliária, tendo o consumidor quitado o preço, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido.

2
. Ocorrência de dano moral em virtude do longo período de atraso (um ano e seis meses) na entrega de imóvel adquirido para fim de moradia do próprio adquirente. Julgados desta Corte Superior.

Questão afetada ao Tema 996/STJ, sem determinação de sobrestamento de processos.

3. Presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves. Precedente específico e julgados desta Corte Superior.

4. Descabimento da cobrança, pela construtora, de taxa condominial referente ao período anterior à disponibilização das chaves ao adquirente. Julgados desta Corte Superior.

5. Caráter protelatório do presente agravo interno tendo em vista alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à quitação do saldo devedor pelo aquirente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(AgInt no REsp n. 1.792.742/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 30/8/2019.)

Assim, resta clara a ocorrência dos danos morais, considerando que restou incontroverso que houve inequívoca inexecução contratual por culpa exclusiva das requeridas que não cumpriram o prazo estabelecido para a efetiva entrega do imóvel, fato este que causou, indubitavelmente, angústia aos compradores, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana.

Portanto, as razões deduzidas pelas partes-agravantes neste Agravo Interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido.

Em relação ao pedido de litigância de má-fé aduzido em contrarrazões, entendo que não merece acolhimento.

Configura-se a litigância de má-fé quando a parte movimenta a estrutura do Poder Judiciário desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos.

Embora reconheça o plausível objetivo, especialmente diante do elevado número de casos levados ao Judiciário com a mesma motivação do caso em tela, verifica-se que as agravantes apenas questionaram as condenações impostas, trazendo argumentos e jurisprudências que entendem coadunar com sua tese, apesar de não terem sido acolhidas por esta Corte. Desse modo, entendo que inexistem provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa das litigantes, sendo o caso de simples exercício do direito de petição, que não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 11 de julho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/07/2022